Tribunal: TJPA
Processo: 0020229-73.2015.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020229-73.2015.8.14.0071

APELANTE: VILMA OLIVEIRA SALES

APELADO: ANTONIO SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020229-73.2015.8.14.0071

APELANTE: VILMA OLIVEIRA SALES

Advogado do(a) APELANTE: JUNIOR LUIZ DA CUNHA - PA15432-A

APELADO: ANTONIO SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: LEILA FLAVIA DE SOUZA - PA18195-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE REGISTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VILMA OLIVEIRA SALES contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada por ANTONIO SOUZA DA SILVA, reconhecendo-lhe o direito à imissão na posse de imóvel situado na Rua Terezinha nº 98-A, bairro Cidade Nova, Brasil Novo/PA. A decisão também rejeitou o pedido contraposto de usucapião especial urbano e o pleito de indenização por benfeitorias formulados pela ré. A apelante sustenta, em síntese, a ausência de prova da titularidade do domínio pelo recorrido, a configuração dos requisitos para usucapião urbana e o direito à indenização por benfeitorias, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrido comprova a titularidade do domínio do imóvel, requisito essencial para a propositura da ação reivindicatória; (ii) estabelecer se a apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana; (iii) determinar se há direito à indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória exige a demonstração da titularidade da propriedade mediante título devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, conforme previsão do art. 1.245 do Código Civil e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de escritura pública registrada em nome do autor inviabiliza o reconhecimento de sua legitimidade ativa para o ajuizamento da ação petitória, uma vez que o contrato particular de compra e venda, a licença de construção e o pagamento de tributos não suprem a exigência legal de registro.

A ausência de demonstração da propriedade afasta a análise das demais alegações relativas à configuração da usucapião especial urbana e ao direito à indenização por benfeitorias, pois tais questões possuem caráter subsidiário à titularidade do domínio na ação reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legitimação ativa para a propositura de ação reivindicatória exige a comprovação da propriedade mediante título registrado no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

A ausência de título registrado impede o manejo da ação petitória, ensejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor.

O exame de pedidos relacionados à usucapião ou indenização por benfeitorias resta prejudicado quando afastada a legitimidade para a ação reivindicatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.227, 1.228, caput, e 1.245; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2163767/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 15.02.2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar provimento
, nos termos do voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DES. RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VILMA OLIVEIRA SALES contra a sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória, ajuizada por ANTONIO SOUZA DA SILVA, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Brasil Novo, sob o nº 0020229-73.2015.8.14.0071, na qual se pleiteou a retomada da posse de imóvel situado na Rua Terezinha nº 98-A, bairro Cidade Nova, Brasil Novo/PA.

A decisão recorrida, lançada ao id 20210145416589, julgou PROCEDENTE o pedido reivindicatório formulado pelo autor, ANTONIO SOUZA DA SILVA, reconhecendo-lhe o direito à imissão na posse do imóvel indicado na inicial, bem como JULGOU IMPROCEDENTE o pedido contraposto de usucapião especial urbano e o pleito de indenização por benfeitorias formulados pela ré.

Em consequência, determinou-se à requerida o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, com autorização de arrombamento e reforço policial, se necessário. Ademais, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões de apelação, a apelante VILMA OLIVEIRA SALES sustenta, em síntese: (i) a ausência de comprovação suficiente da titularidade do domínio do imóvel pelo recorrido, argumentando a inexistência de escritura pública em nome do autor; (ii) a existência de posse mansa e pacífica, desde 2008, com
animus domini
, o que ensejaria o reconhecimento da usucapião urbana; (iii) a realização de benfeitorias no imóvel, pleiteando, caso não reconhecido o domínio, ao menos o direito à indenização pelas benfeitorias introduzidas no bem. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias.

Em contrarrazões o recorrido ANTONIO SOUZA DA SILVA refuta os argumentos recursais, defendendo: (i) a legitimidade do título de domínio apresentado, respaldado em contrato particular de compra e venda, licença de construção e pagamentos de tributos, em consonância com o entendimento jurisprudencial que admite a flexibilização da exigência de escritura pública; (ii) a ausência dos requisitos legais para configuração da usucapião especial urbana, notadamente pela ausência de posse mansa, pacífica e ininterrupta por prazo superior a cinco anos, diante da impugnação possessória exercida com o ajuizamento da presente demanda em 2015; (iii) a inexistência de prova acerca das benfeitorias alegadas pela apelante, bem como a má-fé da posse exercida, o que afastaria eventual direito à retenção ou indenização por benfeitorias. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Passo à análise das questões postas.

A ação reivindicatória, de natureza real, possui previsão no artigo 1.228, caput, do Código Civil, conferindo ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Exige-se, para sua propositura, a demonstração da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo demandado.

No caso dos autos, o autor da ação, ora apelado, não apresentou nos autos título de propriedade do bem devidamente registrado, o que impede o manejo da ação petitória.

Sobre o tema o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL . EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS
. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA . 1. Ação reivindicatória.
2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts . 1.227 e 1.245 do Código Civil
. Precedentes do STJ . 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 2163767 SP 2022/0207518-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

Como se sabe, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, é parte legítima para propor a ação reivindicatória o titular da propriedade em litígio, sendo que, por sua vez, o artigo 1.245 do mesmo código estabelece que a propriedade só se dá mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis. Portanto, analisando detidamente os autos, não vislumbro o requisito da legitimidade ad causam do autor da ação, ora apelado.

Em verdade, ao que se verifica dos autos, a discussão remete a posse sobre o bem e não a propriedade.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reconhecer a ilegitimidade do autor para ingresso da ação reivindicatória de propriedade.

Honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa a ser pago pelo autor ao advogado da ré, ora apelante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025